Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. PRECLUSÃO. AGRAVO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DEPENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RENÚNCIA DE CRÉDITO. CONSELHO DELIBERATIVO. ASSOCIAÇÃO. CONFIANÇA MÚTUA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E APLICAÇÃO DOS ATOS PRÓPRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. A prejudicialidade de agravo de instrumento pela superveniência de sentença não faz incidir sobre as matérias do recurso a preclusão.

2. A prescrição pode ser suscitada em qualquer momento processual na forma do art. 193 do Código Civil.

3. Sendo o pedido dependente de liquidação de sentença, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, veda-se a prática de comportamento contraditório no bojo do processo, impondo-se ao indivíduo uma atuação no mínimo coerente na pratica dos atos processuais. Precedentes.

5. A realização de deliberação pela concessão de renúncia de crédito por meio do Conselho Deliberativo de associação é suficiente para gerar legítima expectativa no beneficiado pela conduta, já que o negócio deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da confiança mútua, não podendo a arguição de nulidade de ato da própria entidade lhe beneficiar.

6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as custas processuais, de acordo com o caput do art. 86 do Código de Processo Civil.

7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo adesivo da ré desprovido e apelo da autora parcialmente provido.